Tribunal: TJBA
Processo: 8004247-82.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: 8004247-82.2024.8.05.0113 Classe: Apelação Criminal Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA Apelante: Lucas Carlean Silva Costa Defensora Pública: Nathiele Pereira Ribeiro (Defensoria Pública do Estado da Bahia) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça na Origem: Cinthia Portela Lopes Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA CONTRA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. Demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, bem como dos crimes de resistência, lesão corporal dolosa e ameaça contra policial militar, a condenação merece ser mantida. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, quando corroborada por elementos como laudos periciais e depoimentos testemunhais, sendo suficiente para fundamentar a condenação. A legítima defesa invocada pela defesa em relação ao policial militar não se aplica, pois a abordagem foi legítima e necessária, com resistência ativa e injustificada por parte do réu, que desferiu agressões físicas contra o agente público em serviço. O magistrado de primeiro grau agiu com razoabilidade e dentro da discricionariedade regrada ao individualizar as penas, observando as circunstâncias judiciais e aplicando-as proporcionalmente à gravidade das condutas, nos termos do art. 59 do Código Penal. A violência doméstica e os ataques à autoridade pública refletem práticas que perpetuam o machismo estrutural e minam os valores democráticos, exigindo uma resposta penal firme para assegurar a proteção das vítimas e reafirmar o respeito às instituições e aos direitos fundamentais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004247-82.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante LUCAS CARLEAN SILVA COSTA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.